Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-07.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RETIRANTE. RETIFICAÇÃO DA CDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por Antônio Andrade de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, com fundamento na responsabilidade solidária do sócio à época dos fatos geradores, nos termos do art. 135 do CTN. O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, em razão de ter se retirado da sociedade em 2010, com cessão de quase todas as cotas em 2006, e requer o reconhecimento da exclusão do polo passivo, além da fixação de honorários advocatícios em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve perda superveniente do objeto recursal em razão da exclusão do apelante da Certidão de Dívida Ativa; (ii) definir se é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor do apelante, ante o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exclusão do apelante do polo passivo da execução fiscal, mediante retificação da CDA pela Fazenda Pública, configura reconhecimento do pedido, o que acarreta a perda superveniente do objeto da apelação quanto à ilegitimidade passiva.
A perda do objeto não afasta a análise sobre os honorários sucumbenciais, pois subsiste controvérsia quanto à distribuição dos ônus da sucumbência.
O reconhecimento da ilegitimidade do apelante decorre de fatos alegados na inicial, o que evidencia que a propositura da ação foi necessária, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.
A jurisprudência afasta a configuração de sucumbência recíproca em casos de reconhecimento tardio do pedido, sendo cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal por meio de retificação da CDA acarreta a perda superveniente do objeto quanto à sua ilegitimidade.
Subsiste o interesse recursal quanto aos honorários sucumbenciais quando há reconhecimento do pedido após a propositura da demanda.
Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir à Fazenda Pública os ônus da sucumbência, diante do reconhecimento da ilegitimidade do sócio retirante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 90, § 4o; CC, art. 1.003; CTN, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 962; TJ-GO, Apelação Cível no 0294847-90.2015.8.09.0120, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 9a Câmara Cível, j. 26.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003031-07.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 406.869.811-20 (APELANTE), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MT BRASIL COMERCIO DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 06.192.676/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO LUPO - CPF: 751.721.519-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON SIDNEY SAVASTANO - CPF: 024.395.411-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RETIRANTE. RETIFICAÇÃO DA CDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Antônio Andrade de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, com fundamento na responsabilidade solidária do sócio à época dos fatos geradores, nos termos do art. 135 do CTN. O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, em razão de ter se retirado da sociedade em 2010, com cessão de quase todas as cotas em 2006, e requer o reconhecimento da exclusão do polo passivo, além da fixação de honorários advocatícios em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve perda superveniente do objeto recursal em razão da exclusão do apelante da Certidão de Dívida Ativa; (ii) definir se é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor do apelante, ante o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão do apelante do polo passivo da execução fiscal, mediante retificação da CDA pela Fazenda Pública, configura reconhecimento do pedido, o que acarreta a perda superveniente do objeto da apelação quanto à ilegitimidade passiva.

A perda do objeto não afasta a análise sobre os honorários sucumbenciais, pois subsiste controvérsia quanto à distribuição dos ônus da sucumbência.

O reconhecimento da ilegitimidade do apelante decorre de fatos alegados na inicial, o que evidencia que a propositura da ação foi necessária, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

A jurisprudência afasta a configuração de sucumbência recíproca em casos de reconhecimento tardio do pedido, sendo cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal por meio de retificação da CDA acarreta a perda superveniente do objeto quanto à sua ilegitimidade.

Subsiste o interesse recursal quanto aos honorários sucumbenciais quando há reconhecimento do pedido após a propositura da demanda.

Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir à Fazenda Pública os ônus da sucumbência, diante do reconhecimento da ilegitimidade do sócio retirante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 90, § 4o; CC, art. 1.003; CTN, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 962; TJ-GO, Apelação Cível no 0294847-90.2015.8.09.0120, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 9a Câmara Cível, j. 26.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Antônio Andrade de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1003031-07.2023.8.11.0007, movidos em face do Estado de Mato Grosso.

A sentença, entretanto, julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que, à época dos fatos geradores, o recorrente ainda figurava formalmente como sócio da empresa, sendo, portanto, responsável solidário, nos termos do art. 135 do CTN

Irresignado, Antônio Andrade de Oliveira interpôs o presente recurso de apelação, defendendo a ilegitimidade passiva, diante da cessão das cotas e da ausência de poderes de administração desde 2006. Defende que a responsabilidade tributária deveria recair apenas sobre o sócio administrador à época, Marco Antônio Lupo.

Aduz a não responsabilização como sócio retirante, uma vez que a CDA foi emitida em 2013, mais de dois anos após sua saída formal da sociedade, aplicando-se o art. 1.003 do CC e a jurisprudência do STJ (Tema 962).

Por fim, requer a fixação de honorários sucumbenciais em favor do apelante.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, pugnando pelo reconhecimento da perda de objeto, sob o argumento de já ter retificado a CDA, retirando o apelante do rol de corresponsáveis, ou, subsidiariamente, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, constata-se que o Estado de Mato Grosso, ora apelado, em manifestação apresentada nos autos originários, reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva do recorrente, promovendo, inclusive, a retificação da CDA no 20146922 para dele excluí-lo do rol de corresponsáveis (id. 184629845 – autos do feito executivo).

Ato contínuo, percebe-se que a pretensão recursal do apelante restou integralmente atendida no que concerne à sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

Tal circunstância, por evidente, conduz ao reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal nessa extensão, pois não há mais utilidade prática em provimento jurisdicional que apenas reafirme situação já consolidada pela própria Fazenda Pública.

Nessa perspectiva, o exame da controvérsia deve ser restrito ao tema dos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que subsiste a discussão quanto à adequada distribuição do ônus da sucumbência após o reconhecimento do pedido pela parte adversa.

Desta sorte, impõe-se invocar o princípio da causalidade, norte clássico da fixação de honorários, segundo o qual deve suportar as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do litígio.

Não se pode olvidar que o apelante somente foi compelido a se socorrer do Poder Judiciário em razão da indevida inclusão de seu nome na CDA, posteriormente reconhecida como incorreta pela própria Administração.

Nessa linha de intelecção, tem-se que a resistência inicial da Fazenda Pública deu ensejo à demanda, razão pela qual não há espaço para se cogitar de sucumbência recíproca, tampouco da aplicação do redutor previsto no art. 90, §4o, do CPC.

A jurisprudência, aliás, é firme em afirmar que, mesmo diante de reconhecimento administrativo ou judicial posterior do pedido, permanece a obrigação da parte vencida em arcar com os honorários, justamente porque o autor somente alcançou a tutela de seu direito mediante provocação jurisdicional.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA EM PARTE DE INTERESSE RECURSAL . HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PLEITO PRINCIPAL ACOLHIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART . 90, § 4o, CPC). INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I ? Inexiste interesse recursal da parte recorrente quanto à tese apelada de necessidade homologação do laudo pericial e concessão de adicional de insalubridade desde a data do referido laudo, uma vez que o pleito fora julgado procedente, o que enseja a inadmissibilidade do apelo, nesse particular . II ? Não há que se falar em sucumbência recíproca na presente hipótese, uma vez que o pleito de pagamento retroativo é mera decorrência do pedido principal declaratório, mormente porque a parte autora foi obrigada a ajuizar a ação para o reconhecimento do seu direito à percepção do adicional de insalubridade, atraindo a aplicação do princípio da causalidade. III ? Considerando que o Município de Paraúna compareceu aos autos, efetivamente contestou o pedido e iniciou o pagamento voluntário do adicional de insalubridade aos seus servidores no ano de 2022, ou seja, mais de 7 (sete) anos do ajuizamento da ação, resta evidente que o reconhecimento tácito do pedido somente se caracterizou em razão da demora para a produção do laudo pericial, o que afasta a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, PROVIDA .(TJ-GO 0294847-90.2015.8.09 .0120, Relator.: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA - (DESEMBARGADOR), 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024)

Assim, não subsiste dúvida de que, no caso concreto, o ônus da sucumbência deve recair integralmente sobre a Fazenda Pública, tanto em relação às custas eventualmente adiantadas quanto aos honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação e, nessa parte, dou-lhe provimento, para inverter o ônus sucumbencial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento integral dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como ao ressarcimento das custas processuais eventualmente adiantadas pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025